Tribunal: TJMT
Processo: 0003355-05.2009.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003355-05.2009.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), FLORESTA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.336.401/0001-78 (EMBARGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), DELAINE GOMES BOCARDI ZACCHI - CPF: 786.671.351-00 (EMBARGADO), LUCIENE DE MATOS - CPF: 616.718.351-15 (EMBARGADO), IARA ELISABETE BITELLO - CPF: 382.490.060-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FLORESTA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.336.401/0001-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Floresta Comércio de Calçados e Outros
contra acórdão que julgou prejudicado o recurso deste e, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 50205978).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois

“
apesar de constar na Certidão de Dívida Ativa que o crédito foi constituído em 21 de maio de 2007, deve ser adotado como marco prescricional o dia de vencimento das obrigações
[...]
, em atenção à Súmula nº. 432 do Superior Tribunal de Justiça, para que se possa aferir corretamente o prazo estabelecido no art. 174 do Código Tributário Nacional
”.

Assevera que “
a contagem do prazo prescricional passa a fluir do vencimento da obrigação ou da data da entrega da declaração, o que ocorrer por último. Desse modo, como não consta nos autos a declaração do contribuinte, deve ser adotado como marco inicial a data de vencimento
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que “
sanado o equívoco apontado, seja adotado como marco inicial da contagem do prazo prescricional o dia de vencimento das obrigações
”.

Contrarrazões (Id. 54525450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prejudicado. (Id. 50205980).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

[...] Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2009206, Id. 9308512), em que a inicial foi protocolada no dia 17 de junho de 2009 (Id. 9306969, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 23 de junho do mesmo ano (Id. 7568573).

Em 30 de novembro de 2018, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 9308540).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 23 de junho de 2009 (Id. 7568573), após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 21 de maio de 2007 (Id. 9308512), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 23 de junho de 2009 (Id. 7568573), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução; e

ii
) julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. [...]. (Id. 50205978, fls. 4/6). [com negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020